Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (EMBARGADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGANTE), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (REPRESENTANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP E REJEITOU O DE JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A e OUTROS

E M E N T A

RED No 1035611-95.2018.8.11.0041 – ID No 36002649

EMBARGANTES: JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A E OUTROS

EMBARGADOS: JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO – DESPROVIMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

RED No 1035611-95.2018.8.11.0041 – ID No 36159455

EMBARGANTES: JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS

EMBARGADOS: JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMNTOS S/A E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO – OMISSÃO EXISTENTE – DEFEITO SANADO – MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA AOS EMBARGADOS EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO – ART. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Verificada a omissão no julgado que deixou de se manifestar acerca do pedido de aplicação de multa aos embargados quanto à inadmissibilidade do agravo interno, consoante artigo 1.021, §§ 4o e 5o do CPC/15, é de rigor o acolhimento desta parte dos declaratórios, cuja solução não implica alteração do julgado.-

R E L A T Ó R I O

RED No 1035611-95.2018.8.11.0041 – ID No 36002649

EMBARGANTES: JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A E OUTROS

EMBARGADOS: JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A E OUTROS
interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 36002649), objetivando sanar suposta omissões e obscuridade que estariam maculando o acórdão constante no ID no 34574453, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestionam explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustentam que o acórdão é omisso e obscuro, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial à
“desnecessidade de intimação pessoal para pagamento das custas processuais, eis que tal providência não é obrigatória, bastando apenas a regular intimação do advogado constituído nos autos”
(sic. ID no 36002649 - pág. 4).

No mais, citam jurisprudências de casos supostamente análogos e, ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID no 37429470 pelo desprovimento do recurso, com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC/15.

É o relatório.-

RED No 1035611-95.2018.8.11.0041 – ID No 36159455

EMBARGANTES: JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS

EMBARGADOS: JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMNTOS S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS
interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 36159455), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 34574453, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustentam que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas contrarrazões recursais, em especial o pedido de aplicação de multa aos embargantes em razão da inadmissibilidade do agravo interno, consoante artigo 1.021, §§ 4o e 5o do CPC/15, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da omissão apontada, dando-se provimento aos presentes embargos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 41881458.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED No 1035611-95.2018.8.11.0041 – ID No 36002649

EMBARGANTES: JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A E OUTROS

EMBARGADOS: JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com obscuridade, contradição ou omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isso porque, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
. Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, e não a que julga de forma distinta da pretendida por uma das partes.

Constata-se, pois, que nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios é o caso dos autos, já que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão ou obscuridade quanto à suposta desnecessidade de intimação pessoal para pagamento das custas processuais, uma vez que o acordão recorrido bem apreciou a questão, ressaltando de forma claríssima que:

“
No caso, como já houve a angularização processual, com o pagamento das custas iniciais em comarca de outra unidade da federação, o feito somente poderia ser extinto com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC/15 (art. 267 e 269 CPC/73), ou seja,
fato que demandaria a intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas.

Aliás, nesse sentido, importa transcrever fragmento do voto proferido pelo Ministro Ari Pargendler quando do julgamento dos
Embargos de Divergência no 959.304/ES em 25/10/2010, in verbis:

“[...] A aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil supõe que a inércia da parte tenha resultado no abandono do processo. A respectiva norma é endereçada às ações que, distribuídas, não chegaram a ser processadas por falta de preparo. A decisão de cancelar a distribuição é, então, de natureza administrativa; tem o propósito de esvaziar armários e apanha um processo que não foi além da petição inicial. Se, a despeito da falta de preparo, o réu foi citado, não se trata de hipótese de cancelamento da distribuição, porque o processo já foi angularizado.
Persistente a falta de preparo, o processo deve ser extinto por sentença judicial, não mais por decisão administrativa, e só depois da intimação prevista no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil
. Tudo a se resumir no seguinte: se o processo está em curso, sem embargo da falta de preparo, não mais incide o artigo 257 do Código de Processo Civil, restrito à hipótese em que a ação ficou paralisada. Aqui, a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível. ” (destaquei)

Ainda:

“Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Extinção da ação. Intimação pessoal. Precedentes.

1. Formada a relação processual e persistente a falta do preparo inicial, o processo somente poderá ser extinto após a intimação prevista no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ - (AgRg no Ag 581.679/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2005, DJ 23/05/2005, p. 272).

[...]

Na hipótese, extrai-se que houve apenas a intimação do procurador da parte, via publicação no Diário da Justiça eletrônico, para cumprimento da determinação constante do ID no 5066891, o que,
conforme exposto, não atende a disposição do Código de Processo Civil/15.

[...]

Com efeito, descabe falar-se em extinção dos autos originários - ação ordinária – com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC/15, ou seja, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que restou claro que à espécie, já houve a angularização processual, inclusive com o pagamento das custas iniciais em comarca de outra unidade da federação e, portanto, o feito somente poderia ser extinto com fundamento nos artigos 485 e 487, ambos do CPC/15 (art. 267 e 269 CPC/73), ou seja,
após a intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas.”

(ID no
34575550)

Portanto, diferentemente do que querem fazer crer os embargantes, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.

Aliás, sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485 III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, quando já ocorreu a angularização processual, depende de requerimento do réu, inteligência da súmula 240 do STJ. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC. ”

(TJMT – RAC. No 0000624-65.2011.8.11.0007, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2019, publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FALTA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO AUTOR DEPOIS DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU – EXTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTA COMPLEMENTARES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PREJUDICADO.

[...]

5. Portanto, tal como se deram os fatos nestes autos, não há como imputar ao autor desídia no cumprimento da determinação judicial, e, por consequência, realizar o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da ação, tendo em vista que não houve a sua INTIMAÇÃO para fazer o recolhimento complementar em questão.

6. Com efeito, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência 959.304/ES, reafirmou entendimento de que instaurada a relação processual, como na hipótese, e não facultado pelo Juízo prazo para recolhimento das custas complementares, não há que se falar em CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO com amparo no artigo 257 do CPC.

7. No caso, já houve a triangularização processual (com a CITAÇÃO do banco requerido), de modo que se torna imprescindível a prévia INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento das custas complementares decorrentes de incidente de impugnação ao valor da causa. [...].”
(TJMT – RAC No 0000892-39.2010.8.11.0045, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, publicado no DJE 16/09/2016)

“APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DETERMINAÇAO DE COMPLEMENTAÇAO DE CUSTAS - INTIMAÇAO PESSOAL.

- Na hipótese, necessária a intimação pessoal para realizar o recolhimento das custas complementares de distribuição após a determinação judicial para recolhimento de custas complementares, assim, descabe a extinção do feito. Aplica-se o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0720.18.000320-7/001, Relator (a)
: Des. (a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA ANULADA. Extingue-se o processo sem resolução de mérito por abandono de causa quando, intimada pessoalmente, deixa a parte de suprir a falta de seu procurador no prazo assinalado pelo juízo. A ausência de intimação pessoal para cumprir determinação judicial impede a extinção do feito. Recurso provido para anular a sentença.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0390.18.000554-3/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

RED No 1035611-95.2018.8.11.0041 – ID No 36159455

EMBARGANTES: JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA EPP E OUTROS

EMBARGADOS: JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMNTOS S/A E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

À espécie, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu omissão no acórdão embargado, visto que em suas contrarrazões ao agravo interno os embargantes requereram que este fosse
“[...] julgado improcedente e inadmissível, devendo ser aplicadas as disposições dos parágrafos 4 o. e 5 o., do art. 1021, do CPC”

(ID no 27423496), contudo, quando do julgamento do recurso, tal questão não foi apreciada.

Todavia, ainda assim não procede a tese dos embargantes de aplicação de multa aos embargados.

Isso porque, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar-se em imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/15, apenas em razão do desprovimento do agravo interno, em votação unânime, uma vez que se mostra necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, ou seja, fato que não ocorreu no caso dos autos.

De se destacar que a verificação da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso não demanda reexame de provas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da preclusão.

Precedentes.

3. Descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno, em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. ”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1460318/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)

Por sua vez, a jurisprudência deste tribunal não destoa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. 2. “Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. ” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 552953 SP 2014/0181057-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, J. 24/04/2018, Primeira Turma) 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes
. ”
(TJMT – RED No 1001956-90.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 11/02/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. 2. Na hipótese, o embargante afirma que o acórdão contém omissão, pois deixou de imputar a multa prevista no artigo 1021, §4.o, do CPC, uma vez que o agravo interno foi inadmissível por unanimidade. 3. Contudo, em que pesem aos argumentos do recorrente, tal sanção mostra-se obrigatória apenas para recursos manifestamente protelatórios, o que não foi vislumbrado no caso. 4. Não é possível majorar honorários quando da interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. ”

(TJMT – No 0006088-18.2018.8.11.0042, REL. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, publicado no DJE 06/11/2019)

Portanto, esclarecida e sanada a omissão existente no julgado,
acolho

parcialmente
os presentes embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado do acórdão proferido no ID no 34574453.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020